Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-39.2023.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002091-39.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAURO CAMPOS DE JESUS - CPF: 076.301.431-17 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL PERON JUNIOR - CPF: 028.255.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOSE PEDRO - CPF: 615.902.741-72 (VÍTIMA), JANAYNA SILVA SANTOS - CPF: 044.945.911-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
[
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, II, DO CP; 147, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24, DA LEI N. 11.340/2006
] –
ABSOLVIÇÃO – PROVA - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI' –
POSSIBILIDADE
–
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
EVIDENCIADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE –
RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO
.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, de pronto, no contexto instrutório.

Demonstrada a ausência dos elementos constitutivos de delito da competência do Tribunal do Júri, destacadamente, o 'animus necandi', em face da prova inequívoca da ocorrência de desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), impõe-se a desclassificação da conduta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Mauro Campos de Jesus
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT, que pronunciou o recorrente, como incurso nas sanções previstas nos artigos: 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, do CP; 147, também do Código Penal e artigo 24, da Lei n. 11.340/2006. (Id. 205747289).

O recorrente busca sua absolvição, com base no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, alegando legítima defesa, conforme preceituam os artigos 23 e 25, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, busca-se a desclassificação do crime para lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
. (ID: 205747299).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 185758709).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
(Id. 210974697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Mauro Campos de Jesus
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT, que pronunciou o recorrente, como incurso nas sanções previstas nos artigos: 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, do CP; 147, também do Código Penal e artigo 24, da Lei n. 11.340/2006.

Busca-se a absolvição sumária ou a impronúncia do ora agravante, com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria e na inexistência de dúvidas acerca da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A denúncia foi transcrita na decisão de pronúncia, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue:

“
Fato 01:

No dia 31 de maio de 2023, por período vespertino, em residência particular, localizada na Rua Samambaia, n° 09, Barra do Bugres/MT o denunciado MAURO CAMPOS DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Ademir José Pedro, mediante golpes de faca, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fato 02:

Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01, o denunciado MAURO CAMPOS DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave, a sua ex-companheira Janayna Silva Santos, consistindo em “Isso não vai ficar assim não”, conforme termo de declaração n°2023.8.104213 (ID119407908).

Fato 03:

Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01 e 02, o denunciado MAURO CAMPOS DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.151008.

Descrição dos Fatos:

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado MAURO CAMPOS DE JESUS descumprindo medida protetiva, foi até a residência da vítima Janayna Silva Santos, sua ex-companheira, ofendendo-lhe de “puta, vagabunda você me deu gostoso”.

Em ato contínuo, a vítima estava em companhia de seu atual namorado Ademir José Pedro, também vítima, momento em que o denunciado encostou no peito da vítima Ademir e disse “você é corno”, e em posse de uma faca escondida, desferiu um golpe de faca em Ademir com o intuito de atingi-lo no peito, rasgando sua camiseta e cortando sua mão, a qual levou cinco pontos, conforme imagem em anexo fl.48.

Logo após o denunciado ameaçou a vítima Janayna dizendo “Isso não vai ficar assim não”.

O crime foi imbuído por motivo torpe, eis que o denunciado agiu em razão do sentimento de posse que ele tem da sua ex-companheira.

O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima foi surpreendida pelo denunciado, visto que se utilizando de uma faca que estava escondida desferiu um golpe em desfavor da vítima Ademir.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MAURO CAMPOS DE JESUS, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentarem resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida (art. 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal), submetendo-se ao final o denunciado ao Egrégio Tribunal do Júri.”
(Id. 205747218).

Após instrução, o réu, ora apelante, foi pronunciado conforme segue:

“
De
cido.

1.

PRELIMINARES

Compulsando o feito constato que não há irregularidades na condução do processo, em que as condições da ação estão presentes, vez que o interesse de agir no processo penal é presumido; o pedido não encontra vedação no ordenamento jurídico e as partes são legítimas.

Ademais, os pressupostos de existência e validade do processo também estão presentes.

1.1.

DA EMENDATIO LIBELLI

Verifica-se que nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o Juiz modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda pela luz do artigo 418 do CPP.

A denúncia tipificou apenas a conduta do delito previsto no art. 121, §2º I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 120259802). No entanto, em análise da descrição fática dos fatos consta a incidência também dos delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei n° 11.340/06.

Desta forma, através do instituto da
emendatio libelli
tipifico a conduta do acusado pelos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II; artigo 147, todos do Código Penal e artigo 24, da Lei n. 11.340/2006.

Assim, passo a análise do mérito.

2.
DO MÉRITO
.

Pois bem. Finda a instrução, apresentadas as alegações finais, o Juiz sentenciante terá quatro opções: a
pronúncia
, se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento; a
impronúncia
, quando não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente da autoria; a
desclassificação
, quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri e a
absolvição sumária
, quando ocorrente alguma causa de justificação.

DA MATERIALIDADE
.

De acordo com o manancial probatório colacionado aos autos, constato que a
materialidade
do crime de tentativa de homicídio está devidamente comprovada, conforme se infere pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 551.1.02.9185.2023.120187-A01 (fls. 145/150); Boletim de Ocorrência n. 2023.151008 (fls. 09/11); Auto de Prisão em Flagrante n° 165.3.2023.8665; imagens de págs. 46/50, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

De igual forma, os
indícios suficientes de autoria
também estão demonstrados nos autos, dando ensejo à pronúncia do acusado em relação a tal delito, vez que o material probatório encartado aos autos tem o condão de atribuir ao acusado à prática de um crime de tentativa de homicídio, com a qualificadora de motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, sem o amparo de excludentes, as quais deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a presente fase processual não impõe ao julgador um juízo de certeza absoluta para que pronuncie o réu, porquanto eventuais dúvidas quanto à materialidade do delito e autoria hão de ser dissipadas no bojo do próprio julgamento pelo colegiado popular, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (
corpus delicti e autoria
), já que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade que dispensa prova incontroversa a respeito deles, sendo que no caso vertente, os autos contam com indícios contrários às aduções da defesa, indícios estes que me permitem, com assaz segurança, pronunciá-los a fim de que sejam julgados pelo Tribunal Popular.

Nesse sentido, insta consignar que ao ser interrogado tanto na fase policial quanto em juízo, o acusado MAURO CAMPOS DE JESUS, negou a prática do delito, conforme declarou,
in verbis:

“[...]
“JUIZ: o senhor confessa esses fatos? RÉU: antes de eu responder essa primeira pergunta vou falar para o senhor os fatos que aconteceu lá atrás, ela alegou que eu estava procurando ela, que cerquei ela no colégio, que eu estava em cima do muro dela, tá por que quando aconteceu isso ela já não chamou a policial, JUIZ: mas o senhor fez essas coisas? RÉU: não, se eu tivesse feito ela tinha chamado a polícia não? JUIZ: não sei, RÉU: no dia 31 por volta das seis e meia que nem ela relatou eu estava trabalhando, ajudando um amigo meu a cortar umas arvorezinhas para a gente plantar, ai cheguei muito cansado e falei vou comprar um refrigerante para eu jantar, e aquela faca que eu uso como minha ferramenta de trabalho eu nem passei na minha casa para deixar, como ele e ela relatou perto da minha casa tinha um mercado mas já estava fechado, ai eu desci por esta mesma rua e fui até o mercado comprar o refrigerante, como o mercado estava fechado eu retornei, antes da metade do caminho eu encontrei uma senhora que falou que tinha mudado para o bairro e me perguntou onde era o posto de saúde, eu fui indiquei pra ela onde ficava e continuei indo para a minha casa jantar, não tinha comprado o refrigerante porque estava fechado, e na hora que eu estava chegando eu vi que o portão abriu, no que o portão abriu eu vi um golpe de pau que pegou no meu braço, ai eu defendi, pegou aqui no meu braço e na minha costela, ai logo em seguida daquilo eu recebi outro na minha cabeça, foi na onde que eu fiquei zonzo, ai ele veio pra dar outro do jeito que eu bati a mão, sem intenção nenhuma pegou na mão dele, mas se eu não tivesse feito isso ele tinha me matado, que nem ele relatou ele falou que eu agredi ele, não, ele que me agrediu, como que eu vou cair e escorregar e um pedaço de pau bater na minha cabeça e dar mais de quatro pontos, eu nunca vi um incidente desses, JUIZ: como é esse negócio do

portão ai, aonde que é esse portão? RÉU: o portão da casa dela, JUIZ: mas então o senhor estava passando em frente a casa dela ou o senhor foi na casa? RÉU: eu tinha passado, mas não pra ir na casa dela, da área eles me avistaram, eu fui e desci no meu objetivo que era comprar o refrigerante, não falei boa noite para ninguém, e na hora que eu estava retornando para a minha casa, caminhando normalmente, eu vi que o portão abriu, no que o portão abriu ele já e desferiu golpes de pau, que atingiu meu braço e minha costela, fui e afastei para trás, ele foi e me deu outra que pegou no meu rosto, como eu fiquei zonzo, ele veio e meu deus outras, ai eu bati a mão pra me defender, justamente estava com essa faca na mão,
[...]”

(Interrogatório do acusado prestado a mídia de ID n. 131141592)

De se notar, pois, que os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foi convincente no apontamento do réu como o autor do delito.

Também não deve ser excluída, nesta ocasião, a qualificadora do crime de tentativa de homicídio – por
motivo torpe,
e do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
é medida de rigor, uma vez que restaram demonstradas nos autos.

Ressalta-se que o acusado tentou ceifar a vida das vítimas por motivos moralmente repudiáveis, ou seja, por razão objeta, em decorrência do sentimento de posse que tinha sobre a sua ex companheira, bem como por não aceitar o término do relacionamento.

Ainda o crime fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima fora surpreendida pelo denunciado, visto que se utilizando de uma faca que estava escondida desferiu golpes em desfavor da vítima Ademir, na direção do seu peito.

De outra forma, verifica-se nos autos os crimes conexos em que são a ameaça do artigo 147 do CP e o artigo 24- A da Lei nº. 11.340/2006, em que restaram devidamente comprovados pela materialidade pelo Boletim de Ocorrência n° 2023.151008; Auto de Prisão em Flagrante n° 165.3.2023.8665; Medidas Protetivas de autos 1001288-56.2023.8.11.0008 (ID. 114619371), bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Como é cediço, no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos.

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ¬ TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) ¬ PLEITEADA IMPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ¬ NÃO CABIMENTO ¬ MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES ¬ INTELECÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ¬ (...)¬ RECURSO DESPROVIDO. 1-(...). 2- A qualificadora só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedente, o que não se vislumbra no caso em exame. Em caso de incerteza sobre a situação de fato (ocorrência ou não de qualificadora), a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3 – (...).

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Exclusão de qualificadoras ou causas de aumento de pena: somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritária no País, pode o juiz afastar qualificadora ou causa de aumento específica, constante da denúncia. Tratando-se de componente do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, tem o juiz a possibilidade de analisar a sua existência ou inexistência, ainda que deva fazê-lo com especial cuidado, para não se substituir aos jurados, juízes naturais da causa. Uma qualificadora absurda, não encontrando mínimo respaldo na prova dos autos, merece ser afastada. Entretanto, quando a avaliação da qualificadora for nitidamente controversa, como por exemplo, o caso do ciúme ser ou não motivo fútil, segundo nos parece, deve o juiz remeter o caso à apreciação do Conselho de Sentença, sendo-lhe defeso invadir seara que não lhe pertence. [...] o juiz, por ocasião da pronúncia, somente pode afastar a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. [...] Em conclusão: ao juiz cabe analisar objetivamente, a existência da qualificadora; aos jurados permite-se a análise subjetiva quanto à sua manutenção ou não.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 2.ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, São Paulo: 2013, p. 604-605.)

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o acusado
MAURO CAMPOS DE JESUS
, qualificado nos autos, pela prática ‘em tese’ do delito inscrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, do CP artigo 147, também do Código Penal e artigo 24, da Lei n. 11.340/2006, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Intime-se o pronunciado, atentando-se a escrivaninha ao disposto no art. 420, do Código de Processo Penal.

Havendo preclusão “
pro judicatio
” seja aberta vista ao nobre representante do Ministério Público e em seguida à ilustre Defesa, para os fins do art. 422 do Diploma Processual Penal.

Outrossim, vislumbro ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o ‘
fumus comissi dellicit’
e o ‘
periculum libertatis’
, assim, se fazem necessário a manutenção da prisão preventiva em desfavor do réu, visto que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, devendo o acusado aguardar a Sessão de Julgamento, assim, deixo de conceder o direito de recorrer em liberdade.”
(Id. 205747289).

Aduz o recorrente que agiu em legitima defesa.

Pois bem.

Na primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
iudicium causae
).

A pronúncia consubstancia, portanto, um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o julgador esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelos jurados.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Nesse intuito, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificar as qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1° A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais: a) a inexistência do fato; b) não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso; c) não constituir o fato infração penal, ou; d) quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Feita a contextualização, no caso dos autos, a materialidade delitiva consta do laudo pericial Laudo pericial de lesão corporal nº. 551.1.02.9185.2023.120187-A01 – Id. 205747251
.

Não obstante a argumentação jurídica construída pela defesa técnica para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa, é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente não só demonstrando a ocorrência de injusta agressão.

Ademais, registro que para a análise da vertida excludente de ilicitude, em sede de pronúncia, é necessário o aprofundamento no exame dos requisitos, qual seja, agressão atual ou iminente, agressão injusta, direito próprio ou alheio, moderação e necessidade.

Todavia,
data venia
, do exame dos autos não vislumbro na conduta do recorrente o
animus necandi
reclamado pelo tipo, em vista da desistência voluntária.

Com base nos depoimentos, não há como extrair dos autos indícios necessários da ocorrência do crime de tentativa de homicídio, sendo impossível afirmar com segurança a existência de
animus necandi
na conduta do acusado, mormente porque, a forma como se deu o ferimento apontado no laudo pericial realizado em Ademir (IV– DESCRIÇÃO: Ferimento suturado de aproximadamente 6 cm em região de punho e dorso da mão esquerda com edema; Ferimento suturado de aproximadamente 2,5 cm em região lateral da mão direita) , não demonstra o animus necandi,

Assim como Ademir, o laudo pericial realizado no réu, apresentava os seguintes ferimentos:
“Equimose periorbicular esquerda com edema traumático em região malar, frontal e masseteriana esquerda; Ferimento suturado de aproximadamente 4 cm em região frontal esquerda; Edema em cotovelo esquerdo.”
(Id. 2057472252).

O que se observa é que os ferimentos apontados não o impediria de concluir seu intento, se assim o pretendesse, pois o mesmo poderia, sem a interferência de terceiros, percorrer todo o
iter criminis
do delito de homicídio e ter ceifado a vida da vítima e não o fez, indicando os autos, principalmente pelo depoimento da companheira da vítima, sra. Janaina Silva Santos constante no relatório de mídia, que há incidência da
desistência voluntária
prevista no art. 15 do Código Penal, devendo o réu, responder pelos atos até então praticados.

Desse modo, as provas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois as circunstâncias fáticas demonstraram que o recorrente tinha a intenção de lesionar e não ceifar a vida do ofendido, não havendo razoabilidade para admitir a tentativa de homicídio.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito Penal 16ª Edição, pag.451, conceitua:

“Trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou. “O abandono é voluntário quando ocorre independentemente de impedimentos obrigatórios; é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não quero, mas posso; não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso, mas quero” (Frank, citado por Welzel, Derecho penal alemán, p. 235).

Transcrevo a doutrina de Paulo José da Costa Junior
in
Código Penal Comentado 8ª Edição, Ed. DPF, pag.106:

“A teologia moral, complementando os ensinamentos do direito romano com os do direito canônico, proclamou: “é licito repelir a força pela força, mas com moderação de uma justa defesa – ‘vim vi repellere licet, sed cum moderamine inculpatae tutelae’.”

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

"Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação para lesões corporais leve. Possibilidade. Ausência do "Animus Necandi" na conduta do acusado. Recurso do réu provido, para desclassificar o delito que lhe foi imputado, de tentativa de homicídio, para lesões corporais." (TJMG, 3.ª C.Crim., RSE n.° 1.0000.00.153608-5/000, Rel. Des. Odilon Ferreira, v.u.,

07.06.2000).

PROCESSUAL PENAL - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - POSSIBILIDADE. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, inexistindo nos autos os elementos constitutivos de infração da competência do Tribunal do Júri, notadamente o ""animus necandi"", aliado à desistência voluntária do agente, é de rigor a sua desclassificação para outra da competência do Juízo Comum. Recurso provido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0720.03.012579-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2008, publicação da súmula em 20/05/2008)

No mesmo sentido, dispõe o Eg.TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSO DEFENSIVO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (SURPRESA), NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA: 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NOS MOLDES DO ART. 419 DO CPP – POSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO EVIDENCIADO O ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RÉU - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS GRAVE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ficou evidenciado, de forma incontroversa, que a conduta do recorrente estaria revestida da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Lado outro, a prova carreada aos autos também não indica o animus necandi na conduta praticada contra a vítima. In casu, o recorrente não agiu com animus necandi, condição essencial da tentativa de homicídio, pois, poderia ter ceifado a vida da vítima e não o fez, reconhecendo-se, portanto, a interrupção do iter criminis, através do instituto da desistência voluntária. (N.U 1003145-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

“Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis – que o agente não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais no âmbito doméstico é medida de rigor.”
(N.U 0001182-98.2012.8.11.0040, RSE 63437/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Portanto, na conformidade da doutrina e jurisprudência, inexistindo nos autos os elementos constitutivos de infração da competência do Tribunal do Júri, notadamente o
animus necandi
, aliado à desistência voluntária do agente, é de rigor a sua desclassificação para outra da competência do juízo comum.

Feitas essas considerações, por entender que pela natureza da infração se permite a aplicação do art. 74, §3º e 419 do Código de Processo Penal, desclassifico o fato descrito na peça inquisitorial para o crime do artigo 129,
caput,
do Código Penal, haja vista, a lesão suportada pelo ofendido.

No que tange a prisão preventiva, considerando que o réu se encontra preso há aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses, defiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal, até que se proceda nova análise pelo juiz singular.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por Mauro Campos de Jesus, para desclassificar a imputação em desfavor do recorrente
e remeter os autos ao juízo competente, na forma dos arts. 74, §3º e 419, ambos do Código de Processo Penal
, e, revogar a prisão preventiva do acusado, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas:

a) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado;

c) Não manter contato, por nenhum meio com a vítima e familia;

Não se aproximar da vítima e família, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância entre eles.

d) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

Alerte-se
o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024